Tribunal: TJDFT
Processo: 0039188-11.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DE VALORAÇÕES NEGATIVAS INDEVIDAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa pleiteia, em síntese, a absolvição por ausência de provas de autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP; alternativamente, a redução da pena com afastamento de valorações negativas na dosimetria, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria para manutenção da condenação; (ii) estabelecer se são legítimas as valorações negativas da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando e substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação é mantida diante da existência de conjunto probatório robusto, composto por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos de policiais, convergente com os demais elementos de prova, nos termos do art. 197 do CPP.
4. Afastam-se as valorações negativas relativas às circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria, por ausência de elementos concretos que extrapolem a tipicidade do tráfico de pequena quantidade de entorpecentes.
5. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade diante de suspensão condicional do processo anteriormente concedida, o que evidencia censurabilidade acentuada da conduta.
6. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois o histórico de envolvimento com o tráfico e a confissão de reiteração delitiva afastam a configuração cumulativa dos requisitos legais, especialmente o não envolvimento com atividade criminosa.
7. Mantido o regime inicial fechado, ante a natureza da droga, a quantidade apreendida e a existência de circunstância judicial desfavorável.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da gravidade concreta do delito e da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de peculiaridades relevantes quanto às circunstâncias e consequências do crime impede valoração negativa desses vetores na dosimetria da pena.
2. A suspensão condicional do processo anterior pode justificar a valoração negativa da culpabilidade.
3. A reiteração delitiva e a dedicação à atividade criminosa, ainda que sem reincidência formal, afastam a aplicação do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
4. A fixação de regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena são compatíveis com o conjunto probatório e a ausência de circunstâncias favoráveis suficientes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CPP, arts. 197, 386, VII e 199; CP, arts. 44, 49, § 1o, 59 e 68; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.